Tribunal: TJDFT
Processo: 0705031-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705031-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINDOMAR ELIAS DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Agravante, LINDOMAR ELIAS DA SIVA, se insurge nos autos manifestando sua irresignação quanto à retirada de pauta de julgamento do processo em questão. Assinala ter sido “cancelado o julgamento para incluir sabe-se lá quando. Talvez em agosto ou setembro, ou outubro ou novembro. Enquanto isso o juiz de primeiro grau já quer julgar”. (id. 17264670). Em que pese os apontamentos registrados pelo Agravante, nota-se que o processo foi retirado da pauta de julgamento da 24a Sessão Ordinária Virtual, que ocorreria no dia 08.07.2020, a pedido do próprio recorrente, quando aviou petição requerendo sustentação oral por videoconferência (id. 16985093). Diante do pleito do Agravante em realizar sustentação oral, necessária a inclusão do processo em pauta virtual por videoconferência, conforme os termos da Portaria Conjunta do TJDFT no 52 de 08 de maio de 2020. Ressalto, por oportuno, ao contrário da alegação do Agravante acerca de quando o processo seria pautado, se em “agosto ou setembro, ou outubro ou novembro”, que o pedido de sustentação oral foi protocolado no dia 19.06.2020, sexta-feira (id. 16985093), e no mesmo dia o processo em tela já foi excluído da 24a pauta virtual para nova inclusão em pauta virtual por videoconferência (presencial - id. 16987517). No dia 24.06.2020, segunda-feira, o processo foi incluído em pauta de julgamento na 18a Sessão Ordinária por Videoconferência (id. 17140853). Verifica-se, portanto, que os atos processuais observaram a celeridade costumeira no julgamento dos processos por este e. Tribunal de Justiça, situação que destoa das irresignações contidas na petição do Agravante de id. 17264670. Assim, considerando que o processo foi incluído em pauta de julgamento da 18a Sessão Ordinária por Videoconferência (Id. 17140853), na qual será realizada aos 22/07/2020 (quarta-feira), com início às 13h30 (treze horas e trinta minutos), a pedido do próprio Agravante, a petição de id. 17264670 torna-se inócua; Nesses termos, nada a prover quanto ao pedido retro. Aguarde-se a sessão de julgamento designada. Intime-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora